Tribunal: TCU
Processo: 025.787/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), pelo Deputado Federal Helio Lopes (PL-RJ), em frequentes viagens ao estado de Roraima (RR), para realizar pré-campanha ao Senado por RO.

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), por meio de expediente do Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal proceda à adoção das medidas tendentes a avaliar a utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) pelo deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) para realização de viagens para pré-campanha ao Senado Federal em estado diferente daquele pelo qual o deputado foi eleito (peça 1). considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o represente reproduz matéria jornalística publicada em 10/11/2024 pelo portal Metrópoles, segundo a qual o deputado federal Hélio Lopes teria realizado viagens frequentes a Boa Vista (RR) com o fim de promover a sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026 por RR, conforme se verifica em matéria divulgada na imprensa (disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/eleito-pelo-rj-helio-lopes-usa-verba-da-camara-para-idasaroraima). considerando que, de acordo com a unidade instrutora (peça 4), a documentação das passagens aéreas do gabinete do deputado Hélio Lopes foi apresentada e se encontra divulgada no portal da Câmara dos Deputados, a qual mostra que o reembolso foi efetuado no valor total de R$ 38.911,24; considerando que a unidade instrutora (peça 4), apesar de considerar a ocorrência relevante, aduziu que apresenta baixo risco e baixa materialidade, bem como o seguinte: 24. Quanto à avaliação da necessidade de atuação direta, o art. 106, § 3o, da Resolução - TCU 259/2014 dispõe que implica avaliar se a atuação corretiva do próprio órgão ou do controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado. 25. Nesse sentido, além de a situação relatada ser de baixo risco, não sendo capaz de causar impacto negativo direto e significativo no alcance das finalidades do órgão, e da baixa materialidade (R$ 38.911,24), considera-se que a atuação exclusiva da Câmara dos Deputados é suficiente para sanear a questão, isso porque o tema relacionado a possíveis irregularidades na utilização das verbas das Ceap para a aquisição de passagens aéreas já foi, inclusive, enfrentado por essa Corte em processos tais como os TCs Processo 005.655/2024-2 (uso da Ceap com abastecimento de embarcações marítimas particulares, Acórdão 866/2025-TCU-Primeira Câmara , Ministro Jhonatan de Jesus), Processo 015.207/2024-2 (custeio de viagens não adequadamente motivadas de parlamentares para as Olimpíadas de Paris, Acórdão 4099/2024-TCU-Segunda Câmara , Ministro Augusto Nardes) e Processo 008.428/2023-9 (viagens realizadas por parlamentar a Las Vegas, nos EUA, e a Cantão, na China, Acórdão 1954/2023-TCU-Plenário , Ministro Jhonatan de Jesus). 26. Além disso, anteriormente, o TC Processo 028.317/2016-5 tratou do monitoramento de determinações exaradas em processo de representação acerca de possíveis irregularidades praticadas por deputados e senadores com o uso das verbas das Ceap, tendo o Tribunal proferido o Acórdão 3048/2019-TCU-Plenário . O monitoramento de determinações exaradas no Acórdão 3048/2019-TCU-Plenário está sendo realizado no âmbito do TC Processo 007.575/2022-0 , Relator Walton Alencar Rodrigues. 27. Recentemente, no TC Processo 010.328/2024-6 , processo relativo à representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, relatando supostas irregularidades ocorridas na utilização da cota para o exercício da atividade parlamentar, por senador da república, para o abastecimento de veículos, o Tribunal proferiu o Acórdão 10237/2024-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, no sentido de não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos [...] 28. Deve-se acrescentar que os gastos com passagens aéreas do parlamentar para Roraima totalizaram R$ 38.911,24, e o valor da Ceap mensal para deputados federais do estado do Rio de Janeiro corresponde a RS 41.553,77 (anexo único do Ato da Mesa 43/2009, com a redação dada pelo Ato da Mesa no 270, de 19/1/2023). Ou seja, os gastos totais do deputado federal com passagens aéreas para Roraima sequer extrapolaram o valor mensal reservado ao parlamentar a título de Ceap. [...] 30. Nesse caso, a atuação da Câmara dos Deputados, por meio da Mesa Diretora da Casa, para que esta avalie a conveniência e oportunidade de promover alteração do Ato da Mesa 43/2009 para tornar menos permissivo o uso de passagens áreas que podem não estar relacionadas à atividade parlamentar, é suficiente, tornando a atuação direta deste Tribunal desnecessária. 31. Desta forma, conclui-se que, embora não haja evidências de que a frequência dos deslocamentos do deputado ao estado de Roraima se limita apenas ao exercício do mandato, mas pode estar alinhada a interesses políticos futuros, o que seria irregular, nos termos do art. 15 do Ato da Mesa 43/2009, que veda gastos de caráter eleitoral, a representação não deve prosseguir nesta Corte visto que a atuação corretiva do próprio órgão ou do controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado. 32. Observa-se que, caso a Câmara constate gastos irregulares com passagens aéreas, deverá proceder à adoção das medidas cabíveis para o correspondente ressarcimento aos cofres públicos daqueles valores (art 7o. do Ato da Mesa 43/2009); considerando que assiste razão à unidade instrutora, sendo suficiente e adequado encaminhar cópia destes autos à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para conhecimento dos fatos e adoção das providências internas de sua alçada, e ao Ministério Público Eleitoral, para a adoção das medidas que entender cabíveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante, à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e ao Ministério Público Eleitoral; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.787/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.